Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713226-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIDORA S/A – CELG D e ENEL BRASILA S.A (autoras), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com obrigação de fazer proposta pelas ora agravantes em desfavor do Estado de Goiás, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO, nos seguintes termos (ID 121238703, dos autos originais): “1. Cuida-se de ação de conhecimento, movida por ENEL BRASIL S/A e CELG DISTRIBUICAO S/A, em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. 2. Da análise dos autos, observo que o contrato entabulado entre as partes estabelece o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, para fins de dirimir as controvérsias advindas da relação negocial havida entre as partes. 3. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. 4. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. 5. Ademais, mesmo a competência territorial, que é relativa, deve observar um dos critérios de eleição do foro previstos no CPC, não sendo lícito às partes, aleatoriamente, escolher o Juízo que analisará a causa, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 6. Nesse contexto, assim dispõe o artigo 52 do Código de Processo Civil: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 7. O Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), por sua vez, assim prevê em seu artigo 30, I, “a”: Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; 8. Não há, portanto, amparo para que a pretensão posta seja processada perante este Juízo, notadamente porque incabível a intervenção do Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. 9. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Do exposto, decreto a abusividade da cláusula eletiva de foro e, de consequência, declino, de ofício, de minha competência em favor do Juízo da Fazenda Pùblica da Comarca de Goiânia/GO, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. 11. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. Em suas razões recursais (ID 34814080), afirmam que no contrato firmado entre as partes existe cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63, do CPC. Argumentam que o juízo a quo, sem observar o foro de livre eleição pactuado entre as partes, declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Alegam que o objeto da ação ajuizada pelas agravantes é a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao agravado. Afirmam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial. Informam que o art. 52, parágrafo único, do CPC/15 permite às autoras a escolha do foro onde a demanda será ajuizada. Argumentam que, para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula (art. 63, § 3o e 4o, do CPC/15), o que não existe no caso em comento. Afirmam que, no caso dos autos, não há parte hipossuficiente em relação à outra, não há desequilíbrio econômico entre as Agravantes e o Estado de Goiás, tampouco se verifica ofensa ao pacto federativo. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento final do presente recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que no contrato firmado entre as partes foi estipulada cláusula de eleição de foro, tendo sido escolhido o foro de Brasília – DF para dirimir qualquer controvérsia acerca do referido contrato, consoante disposto na cláusula 8 (ID 121235130 dos autos originais). O artigo 63 do Código de Processo Civil autoriza as partes alterarem a competência territorial. Assim sendo, em sede de juízo de cognição sumária, existindo cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes e, neste momento inicial, há indícios de que foi celebrado em condições de igualdade e com aparência de validade. Desse modo, entendo que deve ser mantido o foro escolhido pelas partes até que se julgue o mérito do agravo. Desde já, ressalto que a análise da questão será aprofundada após a manifestação do agravado, quando, então, poderá ser revista a decisão deferida em sede liminar. Além disso, restou provado o risco da demora, uma vez que, caso o efeito suspensivo não seja deferido, o processo será remetido para outra circunscrição judiciária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Ao Estado de Goiás para Contrarrazões, por meio da Procuradoria Geral do Estado de Goiás. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora